Tribunal: TJBA
Processo: 2000515-64.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000515-64.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARIANA DA SILVA ARAUJO Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. PARTICIPAÇÃO EM AULAS DO EJA NA CONDIÇÃO DE OUVINTE APÓS CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por Mariana da Silva Araújo, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA, que indeferiu pedido de remição de 7 (sete) dias de pena com fundamento na participação da sentenciada, na condição de ouvinte, nas aulas do EJA – Ensino Médio, no ano de 2025. A decisão agravada entendeu ser incabível a remição, por se tratar de etapa de ensino já concluída pela apenada por meio do ENCCEJA em 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se é cabível a remição de pena pela frequência às aulas do EJA na condição de ouvinte, ainda que a pessoa privada de liberdade já tenha concluído formalmente o ensino médio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 126, §1º, I, da LEP, e o art. 3º da Resolução CNJ nº 391/2021 asseguram o direito à remição pela frequência escolar, sem exigência de aprovação ou ineditismo da etapa de ensino, bastando a comprovação da participação efetiva. 4. A negativa de remição com base na repetição da etapa educacional afronta o princípio da legalidade e desconsidera o caráter ressocializador da educação no ambiente prisional. 5. A atividade desempenhada como ouvinte configura prática social educativa válida, conforme previsto no art. 2º, parágrafo único, II, do Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 12/2022-TJ/BA, devendo ser reconhecida para fins de remição. 6. A atuação do Estado na autorização, fiscalização e registro da frequência da apenada às aulas gera legítima expectativa de reconhecimento da remição, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, proteção da confiança e segurança jurídica. 7. A escassez de vagas em cursos técnicos e outras atividades educacionais dentro da unidade prisional reforça a necessidade de interpretação extensiva e inclusiva do direito à remição. 8. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente ao reconhecimento da remição, reconhecendo a legalidade da prática e a compatibilidade com os objetivos da execução penal. 9. Jurisprudência da própria Corte estadual já reconheceu a possibilidade de remição na mesma situação fática, em caso análogo, reafirmando a compreensão de que a frequência como ouvinte não impede a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: “A remição de pena pelo estudo pode ser reconhecida mesmo que a pessoa privada de liberdade já tenha concluído a etapa educacional frequentada, inclusive na condição de ouvinte.” “A efetiva frequência a atividades educacionais, ainda que não certificadas, é suficiente para fins de remição, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021.” “A expectativa legítima gerada pela atuação estatal deve ser protegida, especialmente quando a participação educacional foi autorizada e monitorada pelo Estado.” Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §1º, I e §2º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º; Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 12/2022-TJ/BA, art. 2º, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1979591/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 2000306-95.2025.8.05.0113, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 12.09.2025. Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal n° 2000515-64.2025.8.05.0113, tendo como agravante MARIANA DA SILVA ARAUJO e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo para reformar a decisão atacada e determinar o reconhecimento da remição da pena decorrente da participação efetiva da sentenciada nas atividades do EJA – Ensino Médio, no ano de 2025, ainda que na condição de ouvinte, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5